Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM FUGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A prática de falta grave, sem justificativa plausível, no curso da execução penal acarreta a regressão ao regime fechado, além da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
2. Agravo conhecido e desprovido.